Tribunal: TCU
Processo: 025.534/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10623/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 5/9/2019, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo ao Município de Cujubim/RO no bojo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 130.123,37, em desfavor de Ernan Santana Amorim (CPF: XXX.803.752-XX), prefeito municipal, no período de 1/1/2013 a 3/4/2014, na condição de gestor dos recursos (peça 44). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 130.123,37), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 21), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 22 a 25) e o pronunciamento ministerial (peça 26), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, já em sede de análise das alegações de defesa apresentadas em resposta à citação efetivada, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 44): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada 30/4/2014 3 Marcos interruptivos da prescrição Notificação do responsável Ernan Santana Amorim 6/8/2014 5 e 6 Informação 4109/2018/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE 22/10/2018 9 Termo de instauração da tomada de contas especial 5/9/2019 1 Relatório do tomador de contas 19/9/2019 19, p. 1-4 Relatório de TCE Complementar 14/6/2021 19, p. 4-8 Autuação do processo no TCU 15/7/2021 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a notificação do responsável e a Informação 4109/2018/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 44 a 46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.534/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ernan Santana Amorim (XXX.803.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cujubim - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.